Tribunal: CARF
Processo: 10183.003093/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003093/2005-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.285 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
BOINVEST PASTORIL AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO DE PISO.
FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS. NULIDADE.
Constatada omissão por parte da unidade julgadora de primeira instância,
quanto à apreciação de elementos de convicção apresentados oportuna e
adequadamente pela parte, nula é a decisão exarada, devendo ser submetido a
novo julgamento, devendo abordar toda a matéria objeto da peça impugnatória
constante dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão de primeira instância, devendo os
autos retornarem à DRJ para realização de novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
8.924 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
datada de 30 de março de 2006, que julgou procedente o Auto de Infração de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor original de R$ 5.075.585,08,
relativo aos exercícios de 2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003093/2005-08
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003093/2005-08

O lançamento fiscal decorre da glosa das áreas de 10.000 hectares (ha), declarada
como Área de Preservação Permanente, de 68.117,6ha, declarada como Área de Utilização
Limitada e revisão do Valor da Terra Nua (VTN) declarado, sendo arbitrado com base no VTN
Médio por Aptidão Agrícola, conforme tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT), de fl. 16. As
infrações apuradas encontram-se descritas no Auto de Infração lavrado pela autoridade fiscal
lançadora, nos seguintes termos:
Contribuinte não apresentou Certidão ou Matricula original atualizada do imóvel,
apenas apresentou uma cópia não autenticada e desatualizada; desta forma não se pode
avaliar/precisar a área total do imóvel nem, tão pouco, avaliar qual a área averbada.
Portanto, não houve a apresentação de documentação probatória da averbação da
reserva § lo, inciso II, letra “a” da Lei 9393/96, e art. 16, §2o da Lei 4771/65 (redação
dada pelo art. lo da Lei 7803/89), em data anterior à do fato gerador do ITR
(01/01/2001), conforme art. 12 § lo do Decreto 4.382/02, sendo desconsiderado o valor
declarado;
- Área de utilização limitada: Contribuinte também não apresentou comprovação da
solicitação de emissão do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, conforme Lei
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, em data anterior a 31 de março de 2002, conforme art. 17, inciso II
da Instrução Normativa SRF No 60/2001 (No 73/2000) (10, §4o, inciso II da Instrução
Normativa SRF No 43/1997, com redação dada pela Instrução Normativa SRF No
67/1997), . sendo desconsiderado o valor declarado;
- Área de preservação permanente: Não apresentação do Laudo elaborado por Eng.°
Agrônomo ou Florestal, informando as áreas que se enquadram no art. 2o da Lei
4771/65 (redação dada pelo art. lo da Lei 7803/89), conforme art. 10, § 1o, inciso II, letra
“a” da Lei 9393/96, sendo desconsiderado o valor declarado;
- Área de preservação permanente: Não comprovação da solicitação de emissão do Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, conforme Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1981, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, em data
anterior à 31 de março de 2002, conforme art. 17, inciso II da Instrução Normativa SRF
No 60/2001 (No 73/2000) (10, §4o, inciso II da Instrução Normativa SRF No 43/1997,
com redação dada pela Instrução Normativa SRF No 67/1997), sendo desconsiderado o
valor declarado;
- Valoração da Terra Nua: Não apresentação do Laudo de Avaliação de Imóveis Rurais,
conforme NBR 8799 da ABNT, sendo, conforme art. 14 § lo da Lei 9393/96, substituído
o Valor da Terra Nua por Hectare Declarado pelo Valor da Terra Nua por Hectare
constante no SIPT (Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal).
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 52/66), onde alega
preliminarmente nulidade do lançamento, sob argumentos de ausência de liquidez e certeza em
função de equívocos nele constantes. Também por erro na identificação do sujeito passivo,
ausência de indicação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF); e por entender que: “a
descrição factual não se coaduna à .fundamentação e a pretensão foi manifestada sem que
fossem respeitadas todas as regras de cumprimento e observância obrigatórios, notadamente
aquelas inerentes ao rito procedimental e-. processual, restando, assim, totalmente
prejudicado.”
Na sequência afirma que a área de 82.235,3ha, declarada como dimensão do
imóvel pelo antigo proprietário, encontra-se incorreta, conforme entende comprovado pela
Certidão de Matrícula apresentada ainda durante a fiscalização, mesmo que desatualizada, onde
consta informação de área de 50.284,31ha para o imóvel. Também questiona o valor atribuído
ao imóvel para efeito de recálculo do valor do imposto, que teria sido adquirido no ano anterior
do exercício de competência do lançamento por valor muito inferior ao do arbitramento. Nessa
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003093/2005-08

linha, advoga que a exigência de laudo técnico não é uma obrigação prevista em lei stricto sensu.
Em continuidade, discorre sobre a localização do imóvel na região do Pantanal, integrando o
Parque Estadual Guirá, informa que a Área de Reserva Legal corresponde a 50% da área total do
imóvel e se encontra averbada sob registro no 3 da Matrícula 28.319, desde 26/02/1999. Quanto à
Área de Preservação Permanente (APP), afirma a desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) registrado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), assim como a reserva legal, citando julgados administrativos que
entende favorável à tese. Juntamente com a impugnação é apresentada Certidão de Registro do
Imóvel, datada de 11/08/2005. Em 27/01/2006, portanto fora do prazo legal para impugnação, é
juntado Laudo de Avaliação (fls. 84/113), sob alegação de impossibilidade de apresentação
temporânea devido: “a dimensão do imóvel, a composição e a cobertura de sua superfície, bem
como a intempérie, a época imprópria, ao lado de outros fatores assaz dificultadores, como a
rara disponibilidade profissional para trabalho dessa envergadura, para os levantamentos e
verificações necessários à instrução.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado totalmente
procedente o lançamento. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Ementa: ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. - ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar averbada na Matricula do
imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser reconhecida mediante Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do prazo
estipulado. O ADA é igualmente exigido para que seja reconhecida a isenção das áreas
de preservação permanente declaradas na DITR.
VALOR DA TERRA NUA
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente
A autuada interpôs recurso voluntário (fls. 133/149), onde, em sede preliminar,
argui nulidades, tanto do procedimento administrativo, como também da decisão do julgamento
de piso, sob alegação de evidentes prejuízos à ampla defesa, ausência de fundamentação e:
“tanto quanto o Auto de Infração, constitui-se em peça inócua e desprovida de qualquer amparo
legal.” Relaciona uma série de pontos arguidos na impugnação que entende deixaram de ser
apreciados no julgamento de piso e outras supostas irregularidades, conforme os seguintes
destaques extraídos da peça recursal:
Apesar de sua extensão, é só aparente a exaustão da questão, sendo a R. Decisão
Recorrida omissa sobre relevantes pontos da defesa.
A Recorrente, não teve apreciado pelo Autuante, nem pelas Autoridades prolatoras da
R. Recorrida, o seu pedido para a realização de amplas e conclusivas diligências ou
exames periciais, pleito este que ficou inerte no processo sem acolhimento ou rejeição,
o que não admitido.
(...)
Assim, se o laudo oferecido com a Impugnação, na Ótica do D. Relator, não satisfazia
ao exigido é obvio, legal e justo que poderia ser complementado mediante a perícia ou
diligência requisitada, mas não realizada, nem indeferida. Trata-se de falha não admitida
segundo reiterada jurisprudência desse Egrégio Conselho, sendo oportuno destacar:
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003093/2005-08

Também não houve o enfrentamento pelas Ilustres Autoridades Recorridas de várias
questões colocadas pela DEFESA, sendo de se destacar as omissões, ou faltas de
apreciação atinentes a:
CERCEAMENTO POR PROCEDIMENTO INCOMPLETO
Como argüido e demonstrado inicialmente a simples leitura no Termo de Constatação
enseja, já a primeira vista, tratar-se de procedimento incompleto, inacabado, visto que o
D. AFRF Autor deixa claro que a falta de apresentação de Certidão atualizada da
Matricula não lhe permitiu avaliar/ precisar a área total do imóvel, nem, tão pouco,
avaliar qual a área averbada.
Ao deixar de servir-se dos meios legítimos e das formas adequadas para propositura do
lançamento é notório que D. AFRF. suprimiu fase processual. Mesmo assim essa
constatação não mereceu qualquer consideração ou apreciação no Relatório da R.
Decisão Recorrida, ratificando a precipitação e o cerceamento do direito a ampla defesa.
O ARBITRAMENTO IMPROCEDENTE
A valoração da suposta base de cálculo deu-se com inobservância do rito legalmente
estabelecido. A propósito na Impugnação a Recorrente asseverou o não atendimento dos
mandamentos contidos no Art. 148 do CTN-Lei 5.172/66, estabelecendo:
Ora no procedimento todo há apenas uma mera indicação de pesquisa do Valor da Terra
Nua em sistema da própria SRF. o que, convenhamos, não tem o condão de substituir o
processo regular e a avaliação contraditória ou judicial. A mera indicação de valor é,
pela ausência de qualquer regra pré estabelecida ou de critério razoável, uma desprovida
forma de arbitramento puro e simples, como se cada imóvel não tivesse por si só
particularidades bastantes a serem consideradas no urso de um processo, regular
evidentemente.
O valor atribuído ao imóvel é desproporcional e não guarda nenhuma relação com a
realidade. Convenhamos, um imóvel que no ano imediatamente anterior foi adquirido
por R$1.485.714,31, a prazo, portanto ainda não totalmente pago, não tem como ser
reavaliado em R$11.877. 700,28 ou exatas 7 (sete) vezes (600% mais), justamente
quando o mercado de terras mostrava-se retraído não só pela estabilidade monetária,
como pelos. diversos outros fatores que influenciam decididamente o valor e o mercado
de terras.
Tanto é assim que nenhum negócio semelhante é indicado a comparação e com certeza
inexistente dadas as próprias peculiaridades do imóvel objeto do lançamento. Não é
demais considerar que um imóvel de tal dimensão é um “mundo” particular, cujo
detalhamento só um estudo abrangente pode elucidar.
A alegação de que_ para "valoração da terra nua" não foi apresentado Laudo de
Avaliação de Imóveis Rurais é descabida. A exigência de Laudo Técnico não é uma
obrigação prevista em lei. Oportuno lembrar que o vocábulo Lei deve ser entendido
como o ato votado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da República a teor do
que dispõe o Inciso ll, do Art. 5° da nossa Constituição. Tanto é descabida a exigência
que a própria Lei n° 9.393/96 que instituiu o lançamento por homologação para o ITR
previu, também, a auto-avaliação, que, associada a regra do Art. 148 do CTN., fulmina
tal exigência.
A DIMENSÃO DO IMÓVEL
Como alegado e comprovado documentalmente mediante escritura a dimensão do
imóvel não é, com certeza, os 82.235,3 hectares considerados e sim de apenas 50.284,31
hectares. Uma diferença de 31,951 ha. ou cerca de 38,85% da área total considerada no
lançamento pelo Fisco.
Tal dimensão ainda que informada na DITR deveria ser aferida tanto pelo D. AFRF.
como na R. Decisão Recorrida ante a Cópia da Escritura Pública de Aquisição que foi
apresentada e acostada aos autos, mas não houve qualquer aferição ou alegação de
impossibilidade ou incabimento nesse sentido.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003093/2005-08

Acresce considerar que a DITR prestada ainda em nome da antiga proprietária, com a
repetição de antigos dados, mais reforça a necessidade dessa aferição, mediante simples
confronto de elementos disponíveis nos autos.
Tal omissão argüida e comprovada também nas razões de Impugnação não mereceu
qualquer alusão no Relatório em que se funda o Acórdão Recorrido. Aliás eles, cuja
marca é a superficialidade, têm a mesma data (30/03/2006) o que, se não prova, ao
menos evidencia também o inadmissível pré julgamento de questão de tão significativa
importância, que se dá pela repetição de verdadeira “chapinha” com a alteração de
alguns elementos.
Mesmo a despeito de todos esses questionamentos, não foi feita qualquer apreciação
nem dada alguma consideração no Relatório da R. Decisão Recorrida, ratificando a
precipitação e o cerceamento do direito a ampla defesa e confirmando sua
superficialidade.
(...)
Ainda outras questões deixaram de ser também consideradas
Vejamos como exemplo não haver uma só palavra sobre o fato de o imóvel integrar o
Parque Estadual Guirá, por força do Decreto (MT) 7.625, de 15/01/2002, cópia anexada.
Assim, se é elementar que aqueles que tem a atribuição de julgar não é permitido
desconhecer que toda decisão deve encerrar uma análise ampla e segura de todos os
aspectos que envolvem a controvérsia entre as partes, sob pena de não reunir a eficácia
jurídica aos fins colimados, o mínimo que se pode dizer é que a R. Decisão é omissa e
foi de uma parcialidade incomum.
(...)
Por tal perfilhamento, no presente processo, a decisão recorrida, ao deixar de abordar os
questionamentos todos, se tornou material e juridicamente omissa, tornando-se
suscetível de nulidade. E é isso que está configurado nestes autos. A nulidade da
Decisão Recorrida por não ter esgotado a questão, omitindo-se sobre relevantes pontos
da defesa e desvirtuando outros, com isso, incorrendo em vícios que prejudicam
irremediavelmente a DEFESA.
(...)
É certo assim, que no caso em apreço, não foi levado em conta qualquer critério de
razoabilidade, de proporcionalidade, nem o da finalidade da lei, motivo pelo qual a
manutenção íntegra do lançamento fere, de modo flagrante, tais princípios. O
arbitramento em R$11.877.700,28 para base de cálculo do lTRI2001, sendo esse o ano
da aquisição do imóvel, por R$1.485.714,31 a prazo, mostra à saciedade que ha graves
vícios maculando o procedimento.
(...)
Como é visto, o AlIM. em questão, se não é nulo, é absolutamente insubsistente. A
situação fática encontrada discrepa frontalmente da previsão de enquadramento
pretendido para sua fundamentação, embora assim não tenham entendido a D.
Autoridades Recorridas.
Sem olvidar os erros na dimensão e nos valores, ignorar o pleito da diligência proposta
frustrou a apuração e prejudicou o processo legal, limitando se o decisório a conclusões
meramente subjetivas, porque sem nenhum respaldo da realidade.
Por fim, ainda que subsidiariamente a própria Lei 9.784/99, ao tratar do processo
administrativo na órbita federal, dispôs:
(...)
Evidentemente a recusa não era possível no caso dos autos, enquanto a Recorrente tinha
direitos assegurados.
Portanto, o pleito da Recorrente não poderia ser recusado.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003093/2005-08

As diligências requeridas em função das provas e teses apresentadas eram pertinentes,
necessárias e não protelatórias. Elas objetivam esclarecer cabalmente toda a questão.
Mas, ao arrepio da lei, que veio para garantir o devido processo legal, com igualdade e
outros requisitos, as DD. Autoridades Julgadoras de 1a Instância omitiram-se também na
apreciação desse pleito, deixando-o inerte nos autos injustificadamente, sem
consideração qualquer.
Na sequência advoga que o Laudo de Avaliação apresentado, contrariamente à
conclusão esposada na decisão recorrida, aos requisitos exigidos pela legislação, mediante os
seguintes argumentos.
Contrariamente a conclusão esposada na R. Decisão Recorrida o Laudo de Avaliação
atende aos requisitos exigidos. A negativa das D. Autoridades deu-se sob o pretexto,
apenas, de que os elementos amostrais pesquisados foram insuficientes. A afirmação
não é verdadeira, visto que no item Vll.2 do Laudo questionado são indicadas 6 (seis)
fontes de pesquisas para determinação do valor apurado. Esqueceram-se (ou não
viram?) os D. Julgadores que o imóvel, pela sua dimensão e características, é um mundo
a` parte. Seu tamanho (área) e características supera mesmo ao de muitos países entre os
menores e obviamente dificulta comparações exatas ou diretas, parâmetros, paradigmas
e que tais. Isso, contudo, não impediu a determinação de valor feita com fulcro em
dados, inclusive os oficiais, como a Secretaria Estadual de Fazenda, Prefeitura
Municipal e as outras fontes indicadas, as quais, ressalte-se, nenhuma foi refutada na R.
Decisão Recorrida.
Nas condições do caso não pode o poder discricionário converter-se em excesso formal
e fazer ignorar a realidade, documentada inclusive por outros meios (fotografias, mapas,
memoriais, decreto oficial), aliás, nenhum deles referidos na R. Decisão Recorrida.
(...)
A propósito e apenas para argumentar há na jurisprudência emanada do EE. Conselhos
precedentes sobre a validade de outro tipo de laudo.
Vejamos:
(...)
A chamada prova documental tem força probante e é, das provas plenas, a mais
utilizada, já que as partes, ao fundamentar o direito alegado ou direito contestado, se
valerão da prova que, normalmente, está mais a mão, ou seja, dos documentos sobre os
quais desenvolver-se-ão a causa de pedir e as razões de contestar.
Já a prova pericial liga-se à prova documental, seja quando recai sobre o próprio
documento, ou quando se vale de documentos como alicerce do exame pericial, ou seja,
ou o documento é o próprio objeto da perícia ou é elemento de prova dentro da perícia.
Portanto, nem_ o laudo ou qualquer documento podem ser simplesmente rejeitados
como meio de prova sem ofensa a princípios elementares e sem prejuízo da ampla
defesa.
Finaliza a recorrente, reiterando o entendimento quanto à desnecessidade do Ato
Declaratório Ambiental, registrado junto ao IBAMA, para fins de exclusão das Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Legal, para efeito de cálculo do ITR, citando julgados
administrativos e ratifica integralmente a impugnação apresentada. Requer assim, o acolhimento
de suas razões para anular a decisão do julgamento de piso ou, o julgamento pela improcedência
da autuação.
É o relatório.
Voto
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003093/2005-08

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/04/2006, conforme Aviso de Recebimento de fls. 131. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise encaminhado por via postal em 26/05/2006, conforme atesta a data de postagem, aposta
pelos Correios, constante no envelope anexado aos autos (fl. 132), considera-se tempestivo e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Advoga a recorrente que o lançamento fiscal, e seu relatório fiscal, teriam sido
confeccionados de forma incompleta, além de outras nulidades, tais como, erro na identificação
do sujeito passivo e ausência de mandado de procedimento fiscal, tornando-o nulo.
Conforme demonstrado na decisão de primeira instância, o Auto de Infração se
revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, 6 de março
de 1972, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas
dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa.
Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal) e ao contribuinte vem sendo garantido o mais
amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar,
em resposta à intimação que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase
de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Cumpre também pontuar, ainda nessa fase preliminar, que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003093/2005-08

Também foi requerida no recurso apresentado a anulação do Acórdão, sob o
argumento de que referido ato teria deixado de apreciar e se manifestar sobre questões relevantes
expressamente suscitadas na impugnação, cumprindo destacar o questionamento quanto à
dimensão do imóvel e o requerimento para realização de perícias e diligências.
Durante o procedimento de auditoria fiscal a então fiscalizada foi intimada, por
meio do Termo de Intimação de fls. 17/20, datado de 29/03/2005, à apresentação de Certidão
ou Matrícula atualizada do imóvel, retirada no Cartório de Registro de Imóveis após a data da
lavratura da intimação, constando todas as averbações dos últimos 10 anos, de forma a se
precisar a área total do imóvel ao longo de referido tempo.
Consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto de
Infração (fl. 7), a informação de que a contribuinte não apresentou Certidão ou Matricula
original atualizada do imóvel, apenas apresentou uma cópia não autenticada e desatualizada;
desta forma não foi possível avaliar/precisar a área total do imóvel, sendo considerada aquela
constante da declaração do ITR.
Na peça impugnatória a autuada alega a incorreção da área do imóvel declarada
por seu antigo proprietário como de 82.235,3 hectares, tal contestação pode ser atestada na fl. 61.
Para tanto, anexa cópia de Certidão do Registro do imóvel Matrícula 28.319, datada de
11/08/2005 (fls. 68/70), onde consta informação de área total de 50.284,31 hectares.
Registre-se que a Certidão do Registro do imóvel Matrícula 28.319, expedida em
11/08/2005 (fls. 68/70), apresentada juntamente com a impugnação, é a mesma certidão
apresentada durante o procedimento de fiscalização (fls. 46/47), entretanto com data de
expedição o dia 25/07/2003, ou seja, trata-se de certidões do mesmo imóvel.
Ocorre que, não consta no Acórdão relativo ao julgamento de piso qualquer
remissão a tal fato/questionamento, qual seja, a correta dimensão do imóvel, embora
expressamente impugnado pela autuada., conforme o seguinte trecho extraído da peça
impugnatória (fls. 61/62):
A DIMENSÃO DO IMÓVEL
A dimensão do imóvel não é, com certeza, os 82.235,3 hectares considerados.
Mesmo que informada na DITR tal dimensão deveria ser aferida pelo D. AFRF. ante a
Certidão de matrícula que lhe foi apresentada, ainda que desatualizada como alegado.
Aliás, isso também não é verdade. Não é verdade porque a Certidão apresentada está
datada de 25/07/2003, portanto reproduzindo atos nela inseridos dessa data
retroativamente a data de sua abertura em 09/10/1998, abrangendo, portanto, o ano
calendário 2001 envolvido no Auto de Infração.
Ademais, sendo a área do imóvel um dado ou elemento capital na determinação do
quantum tributável, não poderia deixar de ser aferido com exatidão e certeza e
corretamente determinado sem qualquer margem de dúvida ou incorreção.
Considerando que a efetiva área do imóvel é um dado de relevância para efeito do
correto cálculo do imposto devido, uma vez que a discrepância entre a área lançada, constante de
DITR, e a área reconhecida pela recorrente, representa mais de um terço do imóvel, aproximados
31.952 hectares, entendo que a omissão de tal prequestionamento no julgamento de piso, dados
os valores envolvidos, compromete o próprio julgamento.
Também deve ser realçado o fato de que não há qualquer manifestação no
Acórdão quanto aos requerimentos de diligências e exames periciais. Mesmo que considerados
dispensáveis, de acordo com o prudente entendimento da autoridade julgadora, não consta
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003093/2005-08

qualquer informação atinente à apreciação de tais solicitações, fato este expressamente
contestado pela autuada em seu recurso.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, em sede de preliminar, por anular o
Acórdão no 8.924 da DRJ/CGE, datado de 30 de março de 2006, devendo ser procedido a novo
julgamento de primeira instância, devendo abordar toda a matéria objeto da peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital